Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-80.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001346-80.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. L. O. C. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. A APELANTE UNIMED ALEGA LEGALIDADE DA RESCISÃO E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO QUE ABRANGE AOS DOIS RECURSOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CURSO. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ A ALTA MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR QUE ATENDE AO BINÔMIO REPARAÇÃO – PREVENÇÃO CONSIDERANDO QUE O MENOR NÃO FICOU SEM ATENDIMENTO EM VIRTUDE DE LIMINAR DEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A relação jurídica em exame submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, respondendo solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), fixou a tese de que a operadora, mesmo exercendo o direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta.

Restando comprovado que o beneficiário é portador de TEA nível 3 e realiza terapias essenciais (ABA, PECS, PROMPT), a interrupção do tratamento ofende a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

O cancelamento indevido de plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade do consumidor configura dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência deste Tribunal.

Sentença parcialmente reformada. Apelo da operadora improvido. Recurso adesivo do autor provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001346-80.2024.8.05.0004, de Alagoinhas-BA, em que figuram como Apelante e apelados a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e A. L. O. C. , representado por sua genitora.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .